Tribunal: TJMT
Processo: 1059188-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059188-97.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIME WAUTIER DE SOUZA - CPF: 377.963.641-72 (APELADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – ART. 493, DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

2. Em que pese a obscuridade apontada pela embargante, nos termos do art. 493, do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

4. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que desproveu o Recurso de Apelação Cível (
no
1059188-97.2020.8.11.0041
) oposto pela embargante
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c.c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1059188-97.2020.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré Unimed a cumprir com a obrigação de fazer consistente em “
autorize e custeie o fornecimento do medicamento Verzenios 150 mg (Abemaciclibe), sendo 01 comprimido de 12 em 12 horas conforme prescrição médica, durante o período necessário ao tratamento do requerente
, bem como condenou a parte requerida “
ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ
” (cf. Id. no 207575652); r. sentença condenou a ré/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 207575652).

O embargante afirma a existência de omissão no v. acórdão
embargado,
“
quanto a alegação da Embargante no que se refere a negativa da cobertura do medicamento objeto da lide ser anterior a incorporação do medicamento no Rol da ANS”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, para sanar o vício apontado (sic. cf. Id. no 218319189).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 224089665).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024